Tribunal: TJDFT
Processo: 0706144-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A parte autora opôs os presentes embargos de declaração sob a alegação de omissão e contradição quanto à natureza regressiva da ação, quanto a inocorrência de coisa julgada, e, ainda, para efeitos de prequestionamento. Requer a modificação do julgado.
2. Conforme preceitua o Art. 48 da Lei 9.099/95, alterado pela Lei 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos.
4. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisas no Acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição.
5. Os itens 7, 8 e 9 do Acórdão impugnado apresentam fundamentação clara acerca da manutenção da sentença na parte de indeferimento da peça inicial: 7. No tocante ao pedido de condenação do réu, identifica-se que, dos fatos narrados pelo autor não decorre logicamente a conclusão. 8. Intimado para se manifestar sobre a inépcia da peça inicial, o autor se limitou a repetir os fatos relacionados à sua condenação em outro processo, hipótese apta a atrair o indeferimento da petição inicial, na forma dos Arts. 330, I, e 485, I, ambos do CPC. 9. Com efeito, evidenciada a inépcia da peça inicial descrita no Art. 330, §1o, I e III, do CPC, irretocável a sentença na parte de extinção do feito sem resolução do mérito com fulcro no Art. 485, I, do CPC.
6. Ressalta-se que o Acórdão objeto dos presentes Embargos de Declaração alterou parcialmente a sentença para afastar a coisa julgada reconhecida pelo Juízo de origem.
7. O item 13 do Acórdão de julgamento do Recurso também é claro ao discorrer sobre a possibilidade de apreciação do pedido inicial em nova ação judicial: 13. Por fim, desde que haja a correção do vício (Art. 486, §1o, CPC), o julgamento da presente demanda também não impede o ajuizamento de nova demanda.
8. Verifica-se que o resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema.
9. Nesse contexto, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
10. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
11. Ademais, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, FONAJE).
12. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
13. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.